Tribunal: TJES
Processo: 0000715-78.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000715-78.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS RANGEL DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180,
CAPUT
, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Leonardo de Souza Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 02 anos e 24 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 96 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação;

(ii) verificar se a pena-base foi fixada de maneira adequada, à luz das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e pelas ferramentas apreendidas.

4. A autoria foi confirmada pela vítima, por testemunhas e por agente policial, evidenciando que os bens subtraídos foram encontrados na posse do réu.

5. A negativa de autoria apresentada pelo apelante está isolada e não foi corroborada por qualquer elemento probatório.

6. Em crimes de receptação, é dever do acusado demonstrar a origem lícita dos bens, ônus que não foi cumprido.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base na gravidade da conduta (valor elevado dos bens) e nos maus antecedentes (cinco condenações anteriores), em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Pedido de revisão do valor da indenização é prejudicado, pois não houve fixação de reparação na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação por crime de receptação quando comprovada a posse de bem furtado, a ausência de justificativa plausível sobre sua origem e a existência de elementos indiciários convergentes.

A exasperação da pena-base é legítima diante de circunstâncias judiciais negativas, especialmente a elevada culpabilidade e a reincidência ou maus antecedentes.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 180,
caput;

Código de Processo Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 466.647/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/10/2018;

TJES, Apelação Criminal 0015035-86.2012.8.08.0064, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 24/10/2018, DJES 01/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000715-78.2021.8.08.0011

AP
ELAN
TE:
LEONARDO DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

LEONARDO DE SOUZA NASCIMENTO
,

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que
julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 180,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias multa, valorada a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões de recurso, pleiteando a uma, a sua absolvição por carência probatória e, por fim, a duas, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o “Recurso de Apelação” sob análise.

Narra a denúncia que:

“
Revela o presente inquérito policial que, no dia 28 de agosto de 2016, em horário não informado, no bairro Zumbi, nesta cidade, o Denunciado e

LUCAS RANGEL DA SILVA adquiriram coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em ferramentas elétricas industriais, conforme declarações testemunhais e boletins de ocorrência.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, policiais civis foram até o local supracitado após receberem informações anônimas de que no local haveria ferramentas elétricas, então produto de um furto realizado na madrugada do dia 24 de agosto de 2016.

Ao chegarem no local, os agentes da lei constataram a veracidade das informações e lograram êxito em encontrar todo o material subtraído, descritos no BU 29817434, às fls. 05/09 e de propriedade do Sr. Anderson de Jesus Zoppe.

O investigado LUCAS, perante a autoridade policial, negou a participação no furto e informou que o Denunciado LEONARDO pediu para que guardasse algumas bolsas em sua casa, sendo que estas continham a res. Ainda, informou que LEONARDO avisou que recebeu o material por pagamento de uma dívida.” (sic)

Como relatado, pleiteia o apelante
a absolvição da conduta delitiva cuja a autoria lhe foi imputada, por entender inexistirem provas suficientemente capazes de embasar um édito condenatório.

No entanto, compulsando os autos, verifico que razão não lhe assiste. Explico.

D
e plano, importa ressaltar que, a

materialidade
delitiva restou cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 29817434 (fls. 06/12), bem como pela apreensão das ferramentas elétricas encontradas na posse do apelant
e.

A
autoria
igualmente foi bem delineada,
eis que

a
vítima, Anderson de Jesus Zoppe, confirmou, em juízo, que os objetos subtraídos estavam na residência do acusado, avaliados em R$ 60.000,00, e que foram devidamente restituídos. A testemunha Lucas Rangel da Silva relatou que o apelante lhe pediu para guardar algumas bolsas, que posteriormente se comprovaram conter os bens furtados. O policial Renan Curio Nogueira corroborou que os bens foram encontrados no local indicad
o.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante é isolada e destoante do acervo probatório, sendo certo que este não logrou demonstrar a origem lícita dos bens, tampouco a ausência de dolo.

É oportuno salientar que, em verdade, a receptação é ato ilícito de difícil comprovação em razão da necessidade de se demonstrar a prévia ciência do agente quanto à procedência criminosa da coisa, devendo ser dotada de especial relevância a prova indiciária produzida durante a instrução processual.

Como é pacífico na jurisprudência, no crime de receptação, quando o agente é surpreendido na posse de bens oriundos de crime, incumbe-lhe demonstrar a boa-fé, a origem lícita dos objetos, ou a ausência de ciência sobre sua origem criminosa. Nesse sentido:

“
[...] tratando-se de crime de receptação, em que o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar que desconhecia a sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu. [...]"
(STJ, HC 466.647/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/10/2018)

“
No delito de receptação é atribuído ao réu a prova da origem lícita do bem, o que, neste caso, não o fez. [...]"
(TJES, Apelação Criminal 0015035-86.2012.8.08.0064, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 24/10/2018, DJES 01/11/2018)

Quanto à
dosimetria da pena
, também não assiste razão ao recorrente.

Como é sabido, o
quantum
da pena deve ser estabelecido de modo necessário e suficiente a ensejar a reprovação e a prevenção do crime, cabendo ao juiz, dentro dos limites previstos pela escala do respectivo delito, determinar qual é a quantidade da reprimenda que corresponde ao agente no caso concret
o.

In casu,
o Magistrado sentenciante elevou a pena-base com fulcro em duas circunstâncias judiciais negativas: (a) a culpabilidade, em razão do elevado valor dos bens receptados (R$ 60.000,00); e (b) os maus antecedentes, com cinco condenações definitivas.

O critério utilizado para exasperação da pena-base encontra amparo na jurisprudência do STJ:

"[...] a definição do aumento, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, está dentro da discricionariedade juridicamente vinculada e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime." (STJ, AgRg no HC 416.972/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 21/05/2018)

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso na pena fixada.

Por outro lado, relativamente ao pleito de “revisão do valor da indenização, em consonância com a condição econômica do Apelante” mostra-se completamente teratológico e em dissonância com o processo, haja vista que a r. sentença sequer fixou valor indenizatório em favor da vítima.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)